Tribunal: TJMT
Processo: 1021693-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL N. 1021693-06.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAUDE EM LICITAÇÃO E CONTRATO, FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO GOMORRA. PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO E OUTRAS OITO PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA EM RELAÇÃO À CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E AO GESTOR DE FATO DAS EMPRESAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA CRIMINOSA QUANTO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. MERA CONDIÇÃO DE SÓCIOS FORMAIS. VÍNCULO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES (QUATRO) NÃO ATINGIDO. ATIPICIDADE FORMAL. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público no âmbito da “Operação Gomorra”, deflagrada para apurar fraudes em procedimentos licitatórios e desvio de recursos públicos no Município de Barão de Melgaço. A peça acusatória imputa à Prefeita daquele Município e a outros oito pessoas os delitos de fraude em licitação e contrato (CP, art. 337-L, inc. V), frustração do caráter competitivo de processo licitatório (CP, art. 337-F) e desvio de recursos públicos (Dec.-Lei n. 201/67, art. 1o, inc. I), e a seis deles, o crime de constituição e integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput).
2. Requerimentos dos denunciados: (i) reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de descrição do modus operandi e de individualização das condutas; (ii) absolvição sumária por ausência de dolo e atipicidade da conduta, sob o argumento de que a participação da Chefe do Executivo teria se limitado a homologar procedimentos licitatórios previamente instruídos com pareceres técnicos; (iii) rejeição da denúncia por falta de prova da materialidade e de indícios de autoria, com fundamento na legalidade do sistema utilizado pelas empresas e na similaridade técnica dos orçamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com individualização suficiente das condutas; (ii) analisar a existência de justa causa para a deflagração da ação penal, mediante aferição da prova da materialidade e dos indícios de autoria em relação a cada denunciado; (iii) examinar se a mera condição de sócio formal de empresa é suficiente para autorizar o recebimento da denúncia; (iv) avaliar o preenchimento do número mínimo de agentes para a configuração do crime de organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia que contém a exposição de fatos típicos de forma clara e inteligível, a identificação dos denunciados e a classificação jurídica das imputações, com delimitação dos meios e modos dos crimes e de seus desdobramentos, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, o que afasta a tese de inépcia da exordial acusatória.
5. Em se tratando de crimes de autoria coletiva, a denúncia prescinde de atribuição pormenorizada e exaustiva da conduta de cada denunciado, bastando a demonstração do nexo causal entre os agentes e a ação criminosa supostamente praticada, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. Os relatórios técnicos e as diligências investigativas, que detalham a utilização de orçamentos fictícios apresentados por empresas do mesmo grupo familiar para a formação de preço de referência, a realização de pregões com participante único, a prática de sobrepreço e a ausência de estrutura física das empresas nos endereços cadastrados, constituem prova suficiente da materialidade dos delitos de fraude em licitação e contrato, frustração do caráter competitivo de processo licitatório e desvio de recursos públicos.
7. A celebração de múltiplos e sucessivos contratos de objeto idêntico com empresas do mesmo grupo familiar, em valores vultuosos, sem diversificação de fornecedores, a realização de pagamentos superiores aos preços médios de mercado e a falta de adoção de providências fiscalizatórias ao longo da vigência dos ajustes são suficientes para demonstrar a justa causa da ação penal e autorizar o recebimento da denúncia proposta contra a Chefe do Poder Executivo da Municipalidade.
8. Revelam indícios convergentes de autoria os elementos que demonstram que um dos denunciados exercia a gestão de fato de múltiplas empresas formalmente constituídas em nome dos seus familiares, centralizando o controle das operações e dos procedimentos licitatórios.
9. A mera condição de sócio ou proprietário formal de empresa não constitui elemento suficiente para a deflagração da ação penal por crimes praticados no contexto empresarial, afigurando-se indispensável a demonstração de indicadores mínimos de nexo entre a conduta do agente e o fato criminoso.
10. A ausência de documentos, mensagens, movimentações financeiras atípicas ou testemunhos que vinculem os sócios formais às fraudes licitatórias, à supressão da concorrência e aos desvios de recursos públicos impede o recebimento da denúncia contra eles, notadamente quando o gestor de fato reconhece, em colaboração premiada, que seus familiares não participaram da estrutura ou das decisões relativas aos procedimentos licitatórios.
11. O não recebimento da denúncia em relação aos integrantes do suposto grupo criminoso implica o afastamento da imputação do crime de organização criminosa ao denunciado remanescente, quando não atingido o número mínimo de agentes exigido para a configuração da figura típica prevista no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de inépcia rejeitada.
13. Denúncia recebida em relação à Chefe do Executivo Municipal, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 337-L, inc. V, e art. 337-F, ambos do CP e art. 1o, inc. I, do Dec.-Lei n. 201/67, e em relação ao gestor de fato das empresas, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 337-L, inc. V, e art. 337-F, ambos do CP.
14. Denúncia rejeitada em relação aos demais denunciados.
15. Por consequência, rejeitada a denúncia quanto ao crime previsto no art. 2o, caput, Lei n. 12.850/2013, por atipicidade formal.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LV e LVII; CP, artigos. 29, 337-F e 337-L, inc. V; CPP, artigos. 41 e 397, inc. III; Dec.-Lei n. 201/67, art. 1o, inc. I; Lei n. 8.038/90, art. 6o, caput; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.818.878/TO, AgRg no RHC 184.352/SP, HC 291.623/MG, HC 416.625/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021693-06.2024.8.11.0000
Classe:

INQUÉRITO POLICIAL (279)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MARGARETH GONCALVES DA SILVA - CPF: 523.201.621-00 (INVESTIGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), FABIO HENRIQUE CAMILO CRUZ DE MIRANDA - CPF: 063.967.541-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.179.444/0001-00 (INVESTIGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA registrado(a) civilmente como ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.009.871/0001-31 (INVESTIGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (INVESTIGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), EDEZIO CORREA - CPF: 396.773.541-91 (INVESTIGADO), MUDROVITSCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 44.309.908/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - CPF: 371.847.618-55 (ADVOGADO), TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEICAO - CPF: 033.899.231-60 (INVESTIGADO), ROGER CORREA DA SILVA - CPF: 020.147.711-46 (INVESTIGADO), WALDEMAR GIL CORREA BARROS - CPF: 001.400.891-28 (INVESTIGADO), ELEIDE MARIA CORREA - CPF: 317.873.121-00 (INVESTIGADO), JANIO CORREA DA SILVA - CPF: 965.048.891-04 (INVESTIGADO), KAROLINE QUATTI MOURA - CPF: 028.960.581-41 (INVESTIGADO), MARCELO QUATTI MOURA - CPF: 849.705.021-53 (INVESTIGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 036.617.831-81 (ADVOGADO), CINTIA ANACLETO ISAWA - CPF: 414.543.228-29 (ADVOGADO), AMANDA BOUKAI CHAPAVAL - CPF: 498.523.918-60 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECEBEU PARCIALMENTE A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAUDE EM LICITAÇÃO E CONTRATO, FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO GOMORRA. PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO E OUTRAS OITO PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA EM RELAÇÃO À CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E AO GESTOR DE FATO DAS EMPRESAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA CRIMINOSA QUANTO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. MERA CONDIÇÃO DE SÓCIOS FORMAIS. VÍNCULO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES (QUATRO) NÃO ATINGIDO. ATIPICIDADE FORMAL. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público no âmbito da “Operação Gomorra”, deflagrada para apurar fraudes em procedimentos licitatórios e desvio de recursos públicos no Município de Barão de Melgaço. A peça acusatória imputa à Prefeita daquele Município e a outros oito pessoas os delitos de fraude em licitação e contrato (CP, art. 337-L, inc. V), frustração do caráter competitivo de processo licitatório (CP, art. 337-F) e desvio de recursos públicos (Dec.-Lei n. 201/67, art. 1o, inc. I), e a seis deles, o crime de constituição e integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
).

2. Requerimentos dos denunciados:
(i)
reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de descrição do
modus operandi
e de individualização das condutas;
(ii)
absolvição sumária por ausência de dolo e atipicidade da conduta, sob o argumento de que a participação da Chefe do Executivo teria se limitado a homologar procedimentos licitatórios previamente instruídos com pareceres técnicos;
(iii)
rejeição da denúncia por falta de prova da materialidade e de indícios de autoria, com fundamento na legalidade do sistema utilizado pelas empresas e na similaridade técnica dos orçamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com individualização suficiente das condutas;
(ii)
analisar a existência de justa causa para a deflagração da ação penal, mediante aferição da prova da materialidade e dos indícios de autoria em relação a cada denunciado;
(iii)
examinar se a mera condição de sócio formal de empresa é suficiente para autorizar o recebimento da denúncia;
(iv)
avaliar o preenchimento do número mínimo de agentes para a configuração do crime de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia que contém a exposição de fatos típicos de forma clara e inteligível, a identificação dos denunciados e a classificação jurídica das imputações, com delimitação dos meios e modos dos crimes e de seus desdobramentos, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, o que afasta a tese de inépcia da exordial acusatória.

5. Em se tratando de crimes de autoria coletiva, a denúncia prescinde de atribuição pormenorizada e exaustiva da conduta de cada denunciado, bastando a demonstração do nexo causal entre os agentes e a ação criminosa supostamente praticada, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

6. Os relatórios técnicos e as diligências investigativas, que detalham a utilização de orçamentos fictícios apresentados por empresas do mesmo grupo familiar para a formação de preço de referência, a realização de pregões com participante único, a prática de sobrepreço e a ausência de estrutura física das empresas nos endereços cadastrados, constituem prova suficiente da materialidade dos delitos de fraude em licitação e contrato, frustração do caráter competitivo de processo licitatório e desvio de recursos públicos.

7. A celebração de múltiplos e sucessivos contratos de objeto idêntico com empresas do mesmo grupo familiar, em valores vultuosos, sem diversificação de fornecedores, a realização de pagamentos superiores aos preços médios de mercado e a falta de adoção de providências fiscalizatórias ao longo da vigência dos ajustes são suficientes para demonstrar a justa causa da ação penal e autorizar o recebimento da denúncia proposta contra a Chefe do Poder Executivo da Municipalidade.

8. Revelam indícios convergentes de autoria os elementos que demonstram que um dos denunciados exercia a gestão de fato de múltiplas empresas formalmente constituídas em nome dos seus familiares, centralizando o controle das operações e dos procedimentos licitatórios.

9. A mera condição de sócio ou proprietário formal de empresa não constitui elemento suficiente para a deflagração da ação penal por crimes praticados no contexto empresarial, afigurando-se indispensável a demonstração de indicadores mínimos de nexo entre a conduta do agente e o fato criminoso.

10. A ausência de documentos, mensagens, movimentações financeiras atípicas ou testemunhos que vinculem os sócios formais às fraudes licitatórias, à supressão da concorrência e aos desvios de recursos públicos impede o recebimento da denúncia contra eles, notadamente quando o gestor de fato reconhece, em colaboração premiada, que seus familiares não participaram da estrutura ou das decisões relativas aos procedimentos licitatórios.

11. O não recebimento da denúncia em relação aos integrantes do suposto grupo criminoso implica o afastamento da imputação do crime de organização criminosa ao denunciado remanescente, quando não atingido o número mínimo de agentes exigido para a configuração da figura típica prevista no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminar de inépcia rejeitada.

13. Denúncia recebida em relação à Chefe do Executivo Municipal, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 337-L, inc. V, e art. 337-F, ambos do CP e art. 1o, inc. I, do Dec.-Lei n. 201/67, e em relação ao gestor de fato das empresas, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 337-L, inc. V, e art. 337-F, ambos do CP.

14. Denúncia rejeitada em relação aos demais denunciados.

15. Por consequência, rejeitada a denúncia quanto ao crime previsto no art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/2013, por atipicidade formal.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, inc. LV e LVII; CP, artigos. 29, 337-F e 337-L, inc. V; CPP, artigos. 41 e 397, inc. III; Dec.-Lei n. 201/67, art. 1o, inc. I; Lei n. 8.038/90, art. 6o,
caput
; Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.818.878/TO, AgRg no RHC 184.352/SP, HC 291.623/MG, HC 416.625/RJ.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras:

Em análise denúncia oferecida pelo
Ministério Público
, no âmbito da denominada “Operação Gomorra”, contra
Margareth Gonçalves da Silva
, Prefeita do Município de Barão de Melgaço,
Edézio Corrêa
,
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
,
Roger Correa da Silva
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Eleide Maria Corrêa
,
Jânio Correa da Silva
,
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
, imputando-lhes os delitos de fraude em licitação e contrato (art. 337-L, inc. V, do CP), frustração do caráter competitivo de processo licitatório (art. 337-F do CP) e o crime de responsabilidade de desvio de recursos públicos (art. 1o, inc. I, do Dec.-Lei n. 201/67).

O Ministério Público ainda imputa a seis denunciados,
Edézio Corrêa
,
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
,
Roger Correa da Silva
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Eleide Maria Corrêa
e
Jânio Correa da Silva
,

a suposta prática do delito de constituição e integração de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013).

Regularmente notificados, os nove denunciados apresentaram defesa escrita (id. 270350851, 295589857 e 298597853).

Em sua defesa,
Margareth Gonçalves da Silva
, Prefeita do Município de Barão de Melgaço, suscita preliminar de inépcia da denúncia, seja porque a peça ministerial não descreveria o
modus operandi
da conduta, seja porque não conteria a individualização das condutas atribuídas à denunciada, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta que a sua participação se limitou a homologar procedimentos licitatórios previamente instruídos com pareceres técnicos, circunstância que afastaria o dolo e revelaria a atipicidade das condutas.

Ainda no mérito, alega não haver indícios de autoria dos delitos, enfatizando a falta de prova de que participou de ajustes ilícitos ou recebeu vantagens indevidas.

Nesses termos, pleiteia o acolhimento da preliminar de inépcia da peça acusatória ou a absolvição sumária das imputações, com fundamento no art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal (id. 298597853).

Edézio Corrêa
,
Eleide Maria Correa
,
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
,
Roger Correa da Silva
,
Waldemar Gil Correa Barros
e
Jânio Correa da Silva
apresentam defesa escrita em conjunto.

Resumidamente, reconhecem que o denunciado
Edézio Corrêa
é o gestor de fato das empresas Centro América Frotas LTDA., Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA., Pantanal Gestão Tecnologia LTDA. e Pontual Com. Serv. Terceirizações LTDA., cujos sócios formais são seus familiares, os denunciados
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
,
Roger Correa da Silva
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Eleide Maria Corrêa
e
Jânio Correa da Silva
.

Afirmam não integrar organização criminosa, assim como defendem a legalidade do Sistema de Gestão de Frotas utilizado pelas empresas contratadas.

Por derradeiro, alegam que a similaridade nos valores dos orçamentos apresentados no curso dos procedimentos licitatórios decorreria da utilização de parâmetros técnicos semelhantes, não de prévio ajuste entre as empresas licitantes.

Assim, defendendo a falta de prova da materialidade e de indícios de autoria das infrações, pleiteiam a rejeição da denúncia (id.

295589857).

Já os denunciados
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
afirmam que a empresa K.Q. Moura, de que a primeira é sócia, foi vítima dos demais denunciados, que teriam falsificado documentos e assinaturas para simular sua participação nos procedimentos licitatórios que redundaram nas contratações descritas na denúncia.

Asseguram que os orçamentos teriam sido forjados mediante falsificação de assinaturas e de documentos, bem como alertam que os contratos que deram origem às transferências bancárias mencionadas na denúncia seriam anteriores às supostas fraudes, tratando-se de negócios legítimos e regulares com uma das empresas ligadas ao denunciado
Edézio Corrêa
.

Nesse contexto, requerem a rejeição da denúncia (id.

270350851).

O Ministério Público ratifica integralmente os termos da denúncia (id. 303131390).

É o relatório.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras:

No âmbito da “Operação Gomorra”, o
Ministério Público
denunciou
Margareth Gonçalves da Silva
, Prefeita do Município de Barão de Melgaço,
Edézio Corrêa
,
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
,
Roger Correa da Silva
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Eleide Maria Corrêa
,
Jânio Correa da Silva
,
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
pela suposta prática dos delitos de fraude em licitação e contrato (CP, art. 337-L, inc. V), frustração do caráter competitivo de processo licitatório (CP, art. 337-F) e do crime de responsabilidade de desvio de recursos públicos (Dec.-Lei n. 201/67, art. 1o, inc. I).

Seis deles,
Edézio Corrêa
,
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
,
Roger Correa da Silva
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Eleide Maria Corrêa
e
Jânio Correa da Silva
,

foram denunciados

pela suposta prática do crime de constituição e integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
).

Eis a narrativa ministerial constante da denúncia:

“
1. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES

Chegou ao conhecimento deste órgão ministerial, por meio de representações anônimas encaminhadas pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, a existência de um suposto esquema de “adulteração de notas” no âmbito da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT com a participação da alcaide Margareth Gonçalves da Silva (Num. 231453663 - Pág. 1 a Num. 231453663 - Pág. 4 do IP n° 1021693-06.2024.8.11.0000).

Consta, ainda, que além das ilicitudes no tocante às notas fiscais “adulteradas”, a Chefe do Poder Executivo do Município de Barão de Melgaço abastece os carros de todos os vereadores “com o cartão coringa” da empresa Centro América Frotas (Num. 231453693 - Pág. 73 a Num. 231453693 - Pág. 78 do IP n° 1021693- 06.2024.8.11.0000).

Diante desse contexto, foram realizadas algumas diligências preliminares a fim de examinar a verossimilhança dos fatos noticiados.

Desse modo, analisou-se os relatórios de abastecimento de veículos da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço, expedidos pela empresa Centro América Frotas, e foi constatada uma verdadeira “falta de controle” no serviço em questão e a utilização do “cartão coringa” como um mecanismo para desvio do combustível, adquirido pelo Paço Municipal, em benefício de terceiros (Relatório Técnico no 2024.5.87268) (Num.231455673 - Pág. 121 a Num. 231455677 - Pág. 3).

Ademais, em uma análise complementar ao referido relatório, foi observado que a média de preços do Contrato n° 11/2021, celebrado entre a municipalidade e a pessoa jurídica Centro América Frotas, “foi praticada com percentuais muito superiores às médias da AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO” (Relatório Técnico Complementar no 2024.5.87268) (Num. 231455677 - Pág. 13 a Num. 231455677 - Pág. 51).

Ante todo o exposto, após autorização judicial, instaurou-se em agosto do corrente ano o Inquérito Policial n° 007/2024/GOP/NACO-MPMT para apurar a suposta ocorrência de crime perpetrado por Margareth Gonçalves da Silva, Prefeita de Barão de Melgaço/MT, e outros (Num. 241741173 - Pág. 3).

Nessa toada, expediu-se a Ordem de Serviço no 039/2024 para “análise de todos os processos licitatórios homologados pela Prefeitura de Barão de Melgaço com a empresa Centro América Frotas no período de 2020 até os dias atuais” (Num. 241741173 - Pág. 1 a Num. 241741173 - Pág. 3).

Desta forma, por meio de pesquisas nos bancos de dados institucionais e, ainda, em fontes abertas, restou confeccionado o Relatório n° 18/2024 que revelou a existência de uma organização criminosa dedicada à prática de crimes contra a Administração Pública (Num. 248062152 - Pág. 2).

Preliminarmente, consta no documento que a análise teve seu início “a partir da identificação de todos os processos de licitação homologados pela Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço, tendo como vencedora do certame a empresa investigada CENTRO AMERICA FROTAS LTDA” (Num. 248062152 - Pág. 2).

A referida pessoa jurídica foi constituída em 2007 tendo como único sócio-administrador JANIO CORRÊA DA SILVA. Mais à frente, a empresa sofreu uma “medida administrativa de Cancelamento”, foi reativada no ano de 2019 sob a razão social “CENTRO AMERICA FROTAS EIRELI” e em janeiro de 2020 admitiu ELEIDE MARIA CORRÊA “na condição de sócia”. Aliás, neste ponto, vale ressaltar que ELEIDE MARIA CORRÊA é irmã da mãe de JANIO CORRÊA DA SILVA e, portanto, sua tia materna (Num. 248062152 - Pág. 2).

De acordo com as informações constantes no Relatório Técnico n° 18/2024, foram identificados e analisados os seguintes ajustes entre a Prefeitura de Barão de Melgaço e a empresa CENTRO AMÉRICA FROTAS (Num. 248062152 - Pág. 2):

1. Contrato no 042/2020, referente ao Processo no 063/2020, que foi firmado a partir da adesão à ata de registro de preços do Pregão Presencial n° 017/2020 da Prefeitura de Santa Rita do Trivelato-MT, no valor de R$ 1.272.000,00 (um milhão duzentos e setenta e dois mil reais);

2. Contrato no 011/2021, referente ao Processo no 016/2021, celebrado a partir da adesão à ata de registro de preços do Pregão Presencial no 003/2021 da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira-MT, no valor de R$ 2.869.800,00 (dois milhões oitocentos e sessenta e nove e oitocentos reais);

3. Contrato no 115/2022, referente ao Processo no 131/2022, firmado a partir da adesão à ata de registro de preços do Pregão Eletrônico no 28/2022 da Prefeitura de Várzea Grande-MT, no valor de R$ 11.863.113,86 (onze milhões oitocentos e sessenta e três mil e cento e treze reais e oitenta e seis centavos);

4. Contrato no 26/2024, referente ao Processo no 51/2023, celebrado a partir do Pregão Presencial n° 14/2023, no valor de R$ 3.226.585,20 (três milhões duzentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

De início, no que se refere ao Contrato n° 042/2020, observou-se que o acordo teve como objeto a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em locação de sistema administrativo de autogestão integrada para o departamento de frotas do Município de Barão de Melgaço/MT”. Além disso, verificou-se que o objeto do Contrato n° 011/2021 correspondeu à contratação dos mesmos serviços (Num. 248062152 - Pág. 2).

Ademais, da análise da documentação atinente ao Contrato n° 11/2021, constatou-se que para o levantamento da estimativa de custo foram apresentados dois orçamentos de diferentes fornecedores, sendo um da empresa PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA (CNPJ no 02.266.706/0001-25) e outro da empresa K.Q. MOURA (CNPJ no 11.030.631/0001-70) (Num. 248062152 - Pág. 2).

Outrossim, verificou-se que a empresa K. Q. MOURA, de propriedade de KAROLINE QUATTI MOURA, foi vencedora até o presente momento de um único certame licitatório, qual seja, o Pregão Eletrônico n° 005/2021 da Prefeitura de Cuiabá/MT e, estranhamente, pediu desistência da aludida licitação, o que acabou resultando na convocação da segunda pessoa jurídica colocada (Num. 248062152 - Pág. 2).

Em pesquisas junto ao portal de serviços da JUCEMAT, identificou-se que TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO é a única sócia e administradora da pessoa jurídica PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA. Mais à frente, numa análise mais profunda sobre a mencionada sócia, notou-se a existência de vínculo familiar com a pessoa de JANIO CORRÊA DA SILVA, sócio da empresa CENTRO AMÉRICA FROTAS, haja vista que ela é convivente de EDÉZIO CORRÊA que, por sua vez, é tio materno de JANIO (Num. 248062152 - Pág. 2).

Logo, a pessoa jurídica K. Q. MOURA serve, apenas, como um mecanismo de fraude em processos licitatórios e, portanto, foi utilizada “para apresentação de proposta fictícia para a formação de preço de referência” do procedimento “que resultou no Contrato no 011/2021 entre a empresa CENTRO AMERICA FROTAS LTDA e a Prefeitura de Barão de Melgaço” (Num. 248062152 - Pág. 2).

Aliás, vale ressaltar que a equipe de polícia deste Núcleo verificou os endereços das pessoas jurídicas investigadas no âmbito do Inquérito Policial n° 007/2024 e, por meio de diligências in loco, constatou que não há, nos supostos endereços pertencentes às empresas PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA e K. Q. MOURA, nenhuma atividade empresarial em funcionamento, tratando-se, por conseguinte, de empresas “fantasmas” (Relatório Técnico n° 21/2024) (Num. 248062152 - Pág. 2).

Ademais, identificou-se que o Pregão Presencial n° 003/2021 da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira – que deu origem à ata de registro de preços aderida pelo Município de Barão de Melgaço, resultando no ajuste acima – contou unicamente com a participação da empresa CENTRO AMÉRICA FROTAS, mesmo que a sua sede esteja localizada a aproximadamente 772 km de Ribeirão Cascalheira, conforme se depreende da ata da sessão pública do referido certame (Num. 248062152 - Pág. 2).

Outrossim, durante os trabalhos investigativos analisou-se o processo de adesão à ata de registro de preços do certame da Prefeitura de Várzea Grande, que desaguou no terceiro contrato entre a Prefeitura de Barão de Melgaço/MT e a pessoa jurídica CENTRO AMÉRICA FROTAS, e “verificou-se que para o levantamento do orçamento estimativo” foram colhidas três propostas, uma da empresa CENTRO AMÉRICA, outra da pessoa jurídica VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ no 03.817.702/0001-50) e, por fim, uma terceira da empresa K.Q. MOURA (Num. 248062152 - Pág. 2).

Das propostas apresentadas, percebeu-se que os valores foram idênticos, com diferença apenas nas taxas de administração. Além disso, notou-se que os três orçamentos seguiram “a mesma formatação do texto na parte destacada, obtendo o mesmo texto para cada descrição dos itens, posições das escritas idênticas, a configuração dos quadros e o tipo e tamanho de fonte” (figura 26 do Relatório no 18/2024 - Num. 248062152 - Pág. 2).

Ademais, perquirindo os documentos do próprio Pregão Eletrônico no 28/2022, gerido pelo Município de Várzea Grande, “verificou-se que somente a empresa CENTRO AMERICA FROTAS LTDA foi classificada” porque foi a única das 4 (quatro) participantes que conseguiu “ter a totalidade dos itens do objeto da licitação” (Num. 248062152 - Pág. 2).

Sobre tal ponto, consta no relatório policial que as três empresas desclassificadas “impugnaram o certame alegando possível direcionamento”, tendo em vista a exigência no instrumento convocatório de “contratação de um único sistema com 03 módulos”, o que, evidentemente, restringiu a possibilidade de mais licitantes participarem e se sagrarem vencedores (Num. 248062152 - Pág. 2).

Por fim, no tocante ao Contrato n° 26/2024 observou-se que, em relação aos demais, houve um acréscimo do serviço de “controle de frotas com abastecimento, rastreamento, manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos e seguro pertencentes a frota do município de Barão de Melgaço/MT” (Num. 248062152 - Pág. 2).

De mais a mais, em relação ao Contrato n° 115/2022, observou-se que o seu objeto “é praticamente o mesmo dos contratos anteriores”. Todavia, enquanto o Contrato n° 011/2021 foi celebrado pelo montante de R$ 2.276.640,00 (dois milhões duzentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta reais), este terceiro contrato foi firmado pelo valor de R$ 11.863.113,86 (onze milhões oitocentos e sessenta e três mil e cento e treze reais e oitenta e seis centavos), resultando numa diferença de mais de 9 (nove) milhões (Num. 248062152 - Pág. 2).

Adiante, promoveu-se uma análise da documentação atinente ao Processo Licitatório no 51/2023, extraída do portal da Prefeitura de Barão de Melgaço/MT, e foi identificado que, novamente, a única participante foi a empresa investigada CENTRO AMÉRICA FROTAS, conforme ata da sessão pública do pregão (Num. 248062152 - Pág. 2).

De mais a mais, na fase atinente à “formação de preço de referência”, notou-se que houve a participação de dois fornecedores distintos, sendo apresentado um orçamento da empresa SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA e outro da empresa VÓLUS (Num. 248062152 - Pág. 2).

Diante disso, após uma busca a respeito da primeira pessoa jurídica, identificou-se que sua constituição se deu em junho de 2003 sob a razão social “ELEIDE MARIA CORREA”. Adiante, em setembro de 2009, sua razão social passou a ser SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. e a sócia ELEIDE MARIA CORRÊA transferiu a integralidade de sua cota para a sua mãe TEREZINHA MARIA DE JESUS PEREIRA (Num. 248062152 - Pág. 2).

Todas as informações até aqui apresentadas comprovam a prática dos delitos de fraude à licitação e de desvio de recursos públicos em razão do vínculo entre a pessoa jurídica CENTRO AMÉRICA FROTAS e as demais empresas participantes dos procedimentos licitatórios/de adesão, contando com o apoio da alcaide melgacense.

Ademais, “foram realizadas buscas em nome de todos os ex-sócios da empresa SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA” e foi identificado que WALDEMAR GIL CORRÊA BARROS também foi sócio da empresa PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA entre julho de 2020 a maio de 2023 (Num. 248062152 - Pág. 2)

Nesta senda, constatou-se que ele é primo do atual sócio da empresa PANTANAL, ROGER CORRÊA DA SILVA, e do sócio da empresa CENTRO AMERICA, JANIO CORRÊA DA SILVA. Aliás, WALDEMAR GIL CORRÊA é filho de ELEIDE MARIA CORRÊA, ex-sócia da pessoa jurídica CENTRO AMÉRICA e atual sócia da empresa SAGA.

Portanto, não há dúvidas de que as pessoas jurídicas mencionadas pertencem ao mesmo grupo familiar.

Ademais, por meio de pesquisas realizadas no portal transparência da Prefeitura de Barão de Melgaço, constatou-se a existência de três contratos entre a municipalidade e a empresa PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA (Num. 248062152 - Pág. 2):

1) Contrato no 20/2021, referente ao Processo n° 032/2021, na modalidade adesão à ata de registros de preços proveniente do Pregão Eletrônico no 046/2021 da Prefeitura de Confresa-MT, no valor de R$ 3.734.999,40 (três milhões setecentos e trinta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

2) Contrato no 49/2022, referente ao Processo no 72/2022, na modalidade adesão à ata de registros de preços do Pregão Eletrônico no 38/2021, também da Prefeitura de Confresa- MT, no valor de R$ 9.726.300,00 (nove milhões setecentos e vinte e seis mil e trezentos reais).

3) Contrato no 122/2022, atinente ao Processo no 151/2022, na modalidade adesão à ata de registros de preços do Pregão Presencial no 20/2022 da Prefeitura de Novo São Joaquim-MT, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

A análise da documentação do primeiro ajuste – Contrato n° 20/2021 –, referente à “demonstração da vantajosidade econômica da adesão”, apontou para o mesmo modus operandi utilizado para obtenção dos contratos firmados entre a empresa CENTRO AMÉRICA e a PREFEITURA DE BARÃO DE MELGAÇO. Neste caso, também constam as mesmas empresas, quais sejam, PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA e K.Q. MOURA, que sugeriram propostas de orçamento com valores parecidos, no entanto, acima do valor da empresa vencedora PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA (Num. 248062152 - Pág. 2).

Ademais, no tocante ao segundo ajuste – Contrato n° 49/2022 –, notou-se que “a formação do preço estimado da licitação se deu com os orçamentos das empresas PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA, PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA e DIGYTAL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA” e a única empresa participante do certame licitatório foi a PANTANAL GESTÃO (Num. 248062152 - Pág. 2).

Por fim, no tocante ao terceiro acordo – Contrato n° 122/2022 –, percebeu-se que “a formação do preço estimado da licitação” ocorreu com o orçamento da empresa VÓLUS, apresentando uma taxa de 3,0 %, e da empresa vencedora PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA, com taxa zero (Num. 248062152 - Pág. 2)

Isto posto, é evidente que a mesma situação se repete em todos os procedimentos licitatórios visados pelo grupo criminoso, seja na fase preparatória, no momento de apresentação de propostas e lances, ou, ainda, no período em que se busca orçamentos para demonstrar a vantajosidade da adesão à ata de registros de preços de outro município (Num. 248062152 - Pág. 2).

De mais a mais, como já dito acima, a organização criminosa investigada nos autos do Inquérito Policial n° 007/2024/GOP-PJC/NACO-MPMT conta com a participação de várias pessoas jurídicas que possuem em seus quadros de sócios agentes com vínculos de parentesco (...).

Tais vínculos sugerem que os sócios até então identificados são pessoas interpostas em relação a EDÉZIO CORRÊA, ora denunciado, e que, portanto, ele é a figura central dessa organização criminosa constituída para fraudar licitações e obter vantagens indevidas no Estado de Mato Grosso (Num. 248062152 - Pág. 2).

Como se sabe, ele já foi denunciado em anos anteriores pelos fatos investigados a partir da Operação Sodoma que buscou desmantelar, justamente, a existência de uma organização criminosa envolvida em fraudes licitatórias e recebimento de vantagens indevidas. Aliás, consoante se denota da peça acusatória referente à quarta fase da referida operação, o investigado Edézio foi identificado, à época, como “administrador e proprietário de fato da empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICA LTDA” (Num. 248062152 - Pág. 2).

Registra-se que nesta fase da Operação Sodoma “foram constatados (...) desvios de dinheiro público junto a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana no valor aproximado de R$ 5,1 milhões, no período de fevereiro de 2013 a outubro de 2014, mediante a prática fraudulenta de inserções fictícias de consumo de combustível por meio do sistema eletrônico de gestão de abastecimento que era gerido pela empresa Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda” (p. 77, link 1 - Num. 248062152 - Pág. 2).

O Relatório n° 18/2024 também contém inúmeros outros indícios que demonstram ser EDÉZIO CORRÊA o centro desse grupo criminoso (Num. 248062152 - Pág. 2).

Viu-se, por exemplo, que no ano de 2020 WALDEMAR GIL CORRÊA BARROS – então sócio da Pantanal Gestão – registrou um boletim de ocorrência dando conta de um suposto extravio de documento. Na ocasião, ele informou como telefone de contato da referida pessoa jurídica o numeral 65 99609-4548 que, segundo as diligências policiais, diz respeito ao número de PIX de EDÉZIO CORRÊA. Isso demonstra que ele continua sendo “o real administrador da empresa PANTANAL GESTAO EM TECNOLOGIA (...) e que utilizaria pessoa interposta possivelmente para ludibriar investigações fiscais e/ou criminais” (Num. 248062152 - Pág. 2).

Se não bastasse, descortinou-se, ainda, que a empresa PANTANAL GESTÃO possui um site próprio e ao consultar o “Registro.br”, que é o responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o “.br”, consta como responsável pelo site da PANTANAL a pessoa de Edézio Corrêa. Além disso, o mesmo ocorre com os sites das empresas SAGA e CENTRO AMÉRICA FROTAS que também informam o seu nome (Num. 248062152 - Pág. 2).

Consta no relatório policial que, “a partir dos cruzamentos dos dados de parentescos e quadros societários das empresas”, estabeleceu-se “um diagrama de vínculos existentes entre as empresas CENTRO AMERICA FROTAS LTDA, SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA e PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA” (Num. 248062152 - Pág. 2) (...).

Por fim, consta no Relatório n° 18/2024 que, de acordo com a ferramenta RADAR MT do Tribunal de Contas Mato-Grossense, no ano de 2023 as empresas SAGA COMÉRCIO, PANTANAL GESTÃO e CENTRO AMÉRICA obtiveram um dos maiores valores homologados por Prefeituras Municipais, que somados chegam ao montante de R$ 678.070.585,40 (seiscentos e setenta e oito milhões setenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Ademais, consta no documento que, ao analisar os valores pagos por cada ente municipal às empresas mencionadas, apenas no ano de 2023, observa-se que as três pessoas jurídicas estão presentes em aproximadamente 100 (cem) cidades mato-grossenses, tanto por conta de contratos com as próprias Prefeituras, como também em razão de ajustes firmados com Câmaras Municipais (...).

Para mais, uma análise dos últimos cinco anos demonstra que os montantes combinados “chegam à quantia de R$ 1.807.192.985,15 (um bilhão oitocentos e sete milhões cento e noventa e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos)” (Num. 248062152 - Pág. 2) (...).

No curso das investigações também se obteve o Relatório de Inteligência Financeira n° 111616 referente à pessoa jurídica K.Q. MOURA, motivo pelo qual promoveu-se uma análise do documento com o intuito de identificar vínculos financeiros entre a referida empresa “e outras empresas que participaram de processos licitatórios homologados pela Prefeitura de Barão de Melgaço – MT, no período de 2020 até os dias atuais” (Relatório n° 19/2024) (Num. 248062154 - Pág. 3).

A partir do exame das comunicações apresentadas no RIF no 111616, nota-se a existência de vínculos financeiros entre a empresa K.Q. MOURA, sua sócia KAROLINE QUATTI MOURA e a pessoa jurídica SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA (...).

Consoante se denota do documento financeiro, a empresa K.Q. MOURA remeteu para a empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA o total de R$ 6.487.742,35 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Por seu turno, KAROLINE QUATTI MOURA remeteu para a empresa SAGA COMÉRCIO o total de R$ 1.888.759,67 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Observou-se, ainda, que “as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada” por KAROLINE QUATTI MOURA. Foram apresentadas transações envolvendo “valores expressivos em espécie, onde devido ao valor e forma, apresentam indícios de burla, dificultando a identificação da origem dos recursos”.

Diante de todos os elementos acima, foram deferidas as medidas de prisão temporária, sigilo de dados telemáticos e eletrônicos e busca e apreensão domiciliar (Num. 251277184 - Pág. 1 a Num. 251277184 - Pág. 25 da Medida Cautelar n° 1030293-16.2024.8.11.0000). Posteriormente, converteu-se a prisão temporária de Edézio Corrêa em prisão preventiva (Medida Cautelar n° 1030293-16.2024.8.11.0000).

Mais à frente, colheu-se o interrogatório dos investigados KAROLINE QUATTI MOURA MOSCHINI, ELEIDE MARIA CORRÊA, MARCELO QUATTI MOURA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA. WALDEMAR GIL CORREA BARROS, JANIO CORREA DA SILVA, ROGER CORREA DA SILVA, EDEZIO CORREA e TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO exerceram o direito ao silêncio.

De acordo com o depoimento de KAROLINE QUATTI MOURA MOSCHINI, o seu irmão MARCELO sempre gerenciou a empresa K.Q. MOURA e, a partir do ano de 2012, tornou-se o responsável pela parte de contratos, licitações e compras, sendo ela a responsável pela parte financeira (Num. 254107178 - Pág. 2 a Num. 254107178 - Pág. 6 do Inquérito Policial). Acrescentou:

(...) QUE, perguntado quem participou da licitação em Barão de Melgaço/MT, respondeu que na época não existia mais a empresa; QUE, exibido o orçamento que consta no Portal Transparência, respondeu que este orçamento não foi apresentado pela sua empresa, não reconhece a assinatura e o timbre da empresa não é o utilizado, sendo exibido o timbre utilizado a época (...) QUE conhece a empresa SAGA, cujo proprietário é o EDEZIO, sendo a única empresa que possuía software de gerenciamento em todo o estado; QUE, informa que o único contrato que realizou com a empresa SAGA foi no contrato com a Assembleia Legislativa, momento em que exigiram o software que apenas a empresa de EDEZIO realizava; QUE, perguntado como era este contrato, respondeu que o objeto seria fornecimento de combustível por meio de cartões magnéticos para todo o Estado, sendo assim em Cuiabá quem realizava o abastecimento era seu posto e EDEZIO ficou responsável pelo credenciamento do interior, devido o sistema ser da máquina de EDEZIO; QUE, informa que o recebimento total era recebido pela sua empresa e repassava ao EDEZIO o valor referente ao consumo no interior, ficando sua empresa apenas com a arrecadação de Cuiabá (...).

Nota-se, portanto, que o depoimento da investigada demonstra, mais uma vez, ser EDÉZIO CORRÊA o proprietário de fato da empresa SAGA. Além disso, a partir de sua oitiva foi possível descortinar a participação de seu irmão MARCELO QUATTI MOURA enquanto representante da empresa K.Q. MOURA, envolvida na trama criminosa apurada nos autos do Inquérito Policial n° 007/2024.

Seu irmão MARCELO QUATTI MOURA, por sua vez, confirmou o depoimento da Karoline Quatti Moura ao responder que (Num. 254107180 - Pág. 19 a Num. 254107180 - Pág. 21 do Inquérito Policial):

(....) toda parte administrava era de sua responsabilidade e sua irmã KAROLINE ficava responsável pela parte financeira de pagamentos, mas ela trabalhava em sua residência; QUE, perguntado se participava de licitação, respondeu que sim, era o responsável por toda licitação da empresa; QUE, perguntado porque EDEZIO não participava de licitações, respondeu que ele estava envolvido na operação SODOMA, bem como o IDAZA; (...) QUE, perguntado referente ao contrato da Assembleia, respondeu que este contrato tem como objeto de sistema de gerenciamento de frota - fornecimento de combustível, no estado inteiro, devido não ter fluxo de dinheiro, contratou a empresa de EDEZIO, que era a única pessoa no estado que possuía este sistema, o qual apagava 3%; QUE, perguntado como era realizado o pagamento, respondeu que era emitida a nota e mandava para o patrimônio, que puxava o valor referente o consumo na capital, sendo ELEIDE que emitia o relatório com o gasto do interior e após os lançamentos recebia o pagamento da Assembleia e repassava o valor correspondente ao EDEZIO (...).

Ademais, a investigada ELEIDE MARIA CORRÊA narrou que (Num. 254107178 - Pág. 15 a Num. 254107178 - Pág. 18 do Inquérito Policial):

(...) a empresa SAGA, (...) deu início no ano de 2003 e por volta de 2010 começou realizar contratos com órgãos públicos (...) QUE, perguntado qual sua atribuição na empresa, respondeu que toda vida foi responsável pelo financeiro e a área comercial o responsável é o EDEZIO, sendo o responsável pelas licitações também; QUE, perguntado se é proprietária até hoje da empresa, respondeu que sim (...) QUE, perguntado se as empresas CENTRO AMERICA E PANTANAL compõe o grupo, respondeu que sim, mas quem tem conhecimento dessas empresas é o EDEZIO (...) QUE, perguntado quem é responsável pelos contratos, licitações das outras empresas, respondeu que é o EDEZIO; QUE, perguntado quem é o proprietário da empresa CENTRO AMERICA, respondeu que é o JANIO; QUE, perguntado quem é o proprietário da empresa PANTANAL, respondeu que é o ROGER; (...) QUE, perguntado quem é WALDEMAR PEREIRA, respondeu é seu filho e hoje é proprietário da NEW CENTER; (...) QUE, perguntado se conhece THAYLA, respondeu que sim, sua cunhada; QUE, perguntado se THAYLA possui alguma empresa, respondeu que se recorda do POSTO PONTE DE FERRO e empresa PONTUAL; (...) QUE, perguntado quem é JANIO CORREA DA SILVA, respondeu que é proprietário da empresa CENTRO AMERICA e seu sobrinho; (...) QUE, perguntado quem é ROGER CORREA DA SILVA, respondeu que é seu sobrinho e proprietário da empresa PANTANAL (...).

A partir de seu depoimento não há dúvidas de que EDÉZIO CORRÊA é o proprietário de fato das empresas SAGA, CENTRO AMÉRICA e PANTANAL e, naturalmente, está à frente de todos os certames licitatórios nos quais o grupo criminoso participa. Além disso, Eleide Maria Corrêa confirma seu papel operacional como responsável financeira da organização criminosa, bem como evidencia o vínculo de parentesco entre os representantes das empresas e o conluio entre eles para fraudar licitações.

Adiante, a alcaide Margareth Gonçalves da Silva foi ouvida e confirmou que o investigado EDÉZIO CORRÊA é o proprietário da empresa CENTRO AMÉRICA FROTAS (Num. 254107185 - Pág. 22 a Num. 254107185 - Pág. 25). Veja-se:

QUE, perguntado se conhece o proprietário da empresa CENTRO AMERICA, respondeu que sim, se dirigiu até a empresa em Cuiabá, no ano de 2021, para falar sobre uma dívida do município com a empresa, sendo apresentado o EDEZIO como sendo o representante da empresa, sendo a reunião para tratativa referente a dívida do município e explicou que o município vive de repasse e precisava do abastecimento, principalmente para ambulâncias e veículos escolares; (...) QUE, após a justificativa do não pagamento, EDEZIO respondeu que iria viabilizar a liberação; (....).

Por fim, com o intuito de averiguar possível sobrepreço nos contratos firmados entre o Município de Barão de Melgaço/MT e a empresa Centro América Frotas, foi confeccionado o Relatório Técnico n° 1817/2024 pelo Centro de Apoio Técnico deste órgão ministerial que, no tocante ao Contrato n° 011/2021, constatou que os combustíveis foram pagos por um preço acima do Preço Médio publicado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, totalizando um sobrepreço de R$ 48.579,34 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Ademais, de acordo com o relatório, “considerando que a vigência do contrato no 011/2021 findou-se em 26/04/2022, e que no relatório apresentado pela empresa constam aquisições de combustíveis realizadas após 26/04/2022, entende-se que houve um aditivo ao referido contrato. Assim o montante identificado para o possível aditivo é de R$ 1.278.515,09 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e nove centavos” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Neste caminho, “confrontando-se os preços de aquisições do relatório Gerencial de Fechamento (analítico) apresentado pela empresa Centro América Frotas com os Preço Médio Revenda publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, sendo considerados os valores semanais divulgados, foi identificando aquisições com 39,80% acima do preço médio” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Desse modo, “apurou-se o montante de R$ 120.196,62 (cento e vinte mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), pago nos combustíveis adquiridos com preços acima do Preço Médio Revenda publicado pela ANP, no período de 27/04/2022 a 16/11/2022, período este entre o fim vigência do contrato no 011/2021 (26/04/2022) e início do contrato 115/2022 (16/11/2022)” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Ademais, de acordo com o mesmo documento, no tocante ao Contrato n° 115/2022, a análise parcial permitiu constatar “o montante de R$ 5.516,93 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), pago nos combustíveis adquiridos com preços acima do Preço Médio Revenda publicado pela ANP, no período de 16/11/2022 a 28/11/2022, este de início do contrato 115/2022 (16/11/2022)” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Eis a tabela final dos valores pagos indevidamente (...).

Nessa toada, as diligências empreendidas no Inquérito Policial n° 007/2024 revelaram a existência e o efetivo funcionamento de uma organização criminosa com a finalidade precípua de desviar recursos públicos mediante fraudes à licitações, causando um prejuízo apurado até o momento (há necessidade de continuidade das investigações) de pelo menos R$ 174.292,95 (cento e setenta e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

2. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01).

Conforme já previamente assinalado, os elementos de prova que se afiguram amealhados no âmbito do Inquérito Policial n° 007/2024 revelam e comprovam que os denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA e JANIO CORREA DA SILVA, ao menos nos anos de 2020 a 2024, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, de maneira estável e permanente, com o intuito de obter vantagem financeira ilícita por meio da prática dos crimes de desvio de recursos públicos (art. 1°, I do Decreto-lei n° 201/1967), frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F), fraude em licitação em contrato (art. 337-L, V), e outros, incorrendo na prática do delito previsto no artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013.

Deveras, os elementos probatórios colhidos durante a fase investigativa da persecução penal revelaram que os denunciados constituíram e integraram organização criminosa, de forma estável e permanente, formando uma estrutura ordenada e escalonada e com divisão de tarefas, com a finalidade específica de obter vantagem financeira ilícita por meio da prática dos crimes de desvio de recursos públicos (art. 1°, I do Decreto-lei n° 201/1967), frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F), fraude em licitação em contrato (art. 337-L, V), e outros, atuando da seguinte maneira:

A) NÚCLEO DE LIDERANÇA: integrado pelo denunciado EDÉZIO CORRÊA. Trata-se do responsável por planejar, supervisionar e articular as operações gerais do grupo criminoso com as prefeituras municipais. Consoante se denota do Inquérito Policial, ele define as estratégias e toma todas as decisões, haja vista ser a figura central da organização criminosa constituída para fraudar licitações e obter vantagens indevidas em prejuízo do erário público. Para tanto, participa diretamente das operações das empresas Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda, Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda e Centro América Frotas, cujas funções precípuas estão intimamente ligadas à prática de crimes.

B) NÚCLEO OPERACIONAL E FINANCEIRO: integrado pelos denunciados TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA e JANIO CORREA DA SILVA.

b. 1) Conforme se depreende do Caderno Investigativo, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO é a companheira do líder da organização criminosa e tem a função administrativa de auxiliá-lo na tomada das decisões. É a única sócia e administradora da empresa Pontual Comércio e Serviços de Terceirizações Ltda, empresa “fantasma” utilizada pelo grupo para apresentação de propostas fictícias. b.2) ROGER CORRÊA DA SILVA é sobrinho do líder do grupo criminoso e o auxilia na coordenação das atividades criminosas, além de ser sócio da empresa Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda desde o ano de 2023. b.3) WALDEMAR GIL CORRÊA BARROS também é sobrinho da figura central da organização criminosa e empresta o seu nome para realização dos atos ilícitos do grupo criminoso (“laranja”). Já foi sócio tanto da empresa Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda, como também da empresa Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda. b.4) ELEIDE MARIA CORRÊA é irmã do denunciado EDÉZIO CORRÊA e a responsável por gerenciar os recursos financeiros da organização. Ademais, figurou como sócia da empresa Centro América Frotas e, atualmente, é sócia da pessoa jurídica Saga Comércio e Serviço. b.5) Por fim, integra o grupo criminoso o investigado JÂNIO CORRÊA DA SILVA, sobrinho de Edézio e sócio da empresa Centro América Frotas, que desenvolve o mesmo papel do investigado Roger Corrêa da Silva, tendo em vista que auxilia o líder da organização criminosa na coordenação das atividades ilícitas.

Eis o organograma da organização criminosa (...).

Até o presente momento, as provas colhidas apontam, indubitavelmente, para a ocorrência de crimes de fraude em licitações e contratos, bem como de frustração do caráter competitivo de procedimentos licitatórios, no âmbito da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT, envolvendo contratos firmados com a pessoa jurídica CENTRO AMÉRICA FROTAS e PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA, utilizadas para fins escusos pela organização criminosa desmantelada nos autos do Inquérito Policial no 007/2024 da Delegacia do NACO, contudo, importante pontuar que as investigações continuam para apurar novos crimes e novos envolvidos não apenas no referido paço municipal, como também em Prefeituras e Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso que formaram contratos com as empresas utilizadas pela ORCRIM.

3. DOS CRIMES DE FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO

3.1. Da fraude atinente ao Contrato no 11/2021 (Centro América Frotas) (FATO 02)

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que, os denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA, KAROLINE QUATTI MOURA, MARCELO QUATTI MOURA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA no ano de 2021, agindo de forma livre, consciente e voluntária, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios e identidade de propósitos criminosos, fraudaram, em prejuízo da Administração Pública, licitação e contrato dela decorrente, mediante meio fraudulento que tornou injustamente mais onerosa ao Município de Barão de Melgaço a proposta e a execução do Contrato no 11/2021 firmado com a empresa CENTRO AMÉRICA FROTAS, consistente em apresentarem 2 orçamentos distintos das pessoas jurídicas PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA e K. Q. MOURA, que integram o mesmo grupo empresarial, resultando na contratação da já mencionada pessoa jurídica por um valor muito superior às médias da Agência Nacional de Petróleo, em afronta ao próprio ajuste administrativo, causando um prejuízo ao erário de, pelo menos, R$ 168.775,97 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

De acordo com os elementos constantes no Caderno Investigativo, e devidamente delineados no item “1” da presente peça acusatória, a pessoa jurídica PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA pertence à denunciada Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição, companheira do líder da organização criminosa. Outrossim, a empresa K. Q. MOURA possui como sócia a denunciada Karoline Quatti Moura Moschini, além de ser diretamente administrada pelo seu irmão, o denunciado Marcelo Quatti Moura, que há muito tempo mantém negócios escusos com a figura central da ORCRIM, Edézio Correa. Por fim, descortinou-se que a pessoa jurídica CENTRO AMÉRICA FROTAS possui como sócio o denunciado Jânio Correa da Silva, sobrinho do líder da organização criminosa, que, aliás, é o proprietário de fato da referida empresa.

Ademais, conforme se depreende do feito, a denunciada MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, aproveitando-se de suas funções, formalizou a contratação mediante a pactuação do Contrato no 11/2021, firmado entre o Município de Barão de Melgaço e a empresa Centro América Frotas, e, assim, garantiu as relações ilícitas entre o grupo criminoso e a aludida municipalidade.

Resta claro, então, que denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA, KAROLINE QUATTI MOURA, MARCELO QUATTI MOURA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA fraudaram, em prejuízo da Administração Pública, o Processo de Adesão no 016/2021 e o Ajuste no 11/2021, tornando-o mais oneroso para a Administração Pública, estando incursos no artigo 337-L, inciso V, c.c artigos 29, ambos do Código Penal (FATO 02).

3. 2. Da fraude atinente ao Contrato no 115/2022 (Centro América Frotas) (FATO 03)

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que, os denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA, KAROLINE QUATTI MOURA, MARCELO QUATTI MOURA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, no ano de 2022, agindo de forma livre, consciente e voluntária, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios e identidade de propósitos criminosos, fraudaram, em prejuízo da Administração Pública, licitação e contrato dela decorrente, mediante meio fraudulento que tornou injustamente mais onerosa ao Município de Barão de Melgaço a proposta e a execução do Contrato no 115/2022 firmado com a empresa CENTRO AMÉRICA FROTAS, consistente em apresentarem orçamentos com valores idênticos, com diferença apenas nas taxas de administração, das pessoas jurídicas Centro América Frotas e K. Q. Moura, que integram o mesmo grupo empresarial, resultando na contratação da já mencionada pessoa jurídica por um valor muito superior às médias da Agência Nacional de Petróleo, causando um prejuízo ao erário de, pelo menos, R$ 5.516,93 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).

De acordo com os elementos constantes no Caderno Investigativo, e devidamente delineados no item “1” da presente peça acusatória, a pessoa jurídica Centro América Frotas possui como sócio o denunciado Jânio Correa da Silva, sobrinho do líder da organização criminosa, que, aliás, é o proprietário de fato da referida empresa. Outrossim, a empresa K. Q. MOURA possui como sócia a denunciada Karoline Quatti Moura Moschini, além de ser diretamente administrada pelo seu irmão, o denunciado Marcelo Quatti Moura, que há muito tempo mantém negócios escusos com a figura central da ORCRIM, Edézio Correa.

Ademais, conforme se depreende do feito, a denunciada MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, aproveitando-se de suas funções, formalizou a contratação mediante a pactuação do Contrato no 115/2022, firmado entre o Município de Barão de Melgaço e a empresa Centro América Frotas, e, assim, garantiu as relações ilícitas entre o grupo criminoso e a aludida municipalidade.

Resta claro, então, que denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA, KAROLINE QUATTI MOURA, MARCELO QUATTI MOURA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA fraudaram, em prejuízo da Administração Pública, o Processo de Adesão no 131/2022 e o Ajuste no 115/2022, tornando-o mais oneroso para a Administração Pública, estando incursos no artigo 337-L, inciso V, c.c artigos 29, ambos do Código Penal (FATO 03).

4. DOS CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO

4.2. Da frustração do caráter competitivo do processo licitatório relativo ao Contrato no 26/2024 (Centro América Frotas) (FATO 04).

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que, os denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, no ano de 2023, agindo de forma livre, consciente e voluntária, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios e identidade de propósitos criminosos, fraudaram, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do certame que resultou no Contrato no 26/2024 firmado com a empresa Centro América Frotas, consistente em apresentarem no âmbito do Processo Licitatório no 51/2023, mais especificamente na fase atinente à formação de preço de referência, um orçamento em nome da pessoa jurídica Saga Comércio e, posteriormente, por meio da empresa Centro América, participarem da sessão pública do procedimento, utilizando-se, portanto, de pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo empresarial.

De acordo com os elementos constantes no Caderno Investigativo, e devidamente delineados no item “1” da presente peça acusatória, a pessoa jurídica Centro América Frotas possui como sócio o denunciado Jânio Correa da Silva, sobrinho de Edézio Correa, líder da organização criminosa. Outrossim, a empresa Saga Comércio e Serviço possui como sócia a denunciada Eleide Maria Correa, irmã da figura central da organização criminosa, e também já teve em seu quadro de sócios o denunciado Waldemar Gil Correa Barros, filho de Eleide. Aliás, restou devidamente comprovado que o denunciado Edézio Correa é o proprietário de fato das referidas empresas e, naturalmente, está à frente de todos os certames licitatórios nos quais o grupo criminoso participa.

Se não bastasse, depreende-se do caderno investigativo que a empresa Centro América Frotas já possuía conhecimento prévio da realização do certame, haja vista que o processo licitatório que lhe deu origem (no 51/2023) possui como data de aviso de licitação o dia 10/08/2023, enquanto o orçamento da empresa Centro América possui data anterior, qual seja, 31/07/2023.

Ademais, conforme se depreende do feito, a denunciada MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, aproveitando-se de suas funções, formalizou a contratação mediante a pactuação do Contrato no 26/2024, firmado entre o Município de Barão de Melgaço e a empresa Centro América Frotas, e, assim, garantiu as relações ilícitas entre o grupo criminoso e a aludida municipalidade.

Resta claro, então, que denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA fraudaram, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do certame que resultou no Contrato no 26/2024 entre o Município de Barão de Melgaço/MT e a empresa Centro América Frotas, estando incursos no artigo 337-F, c.c artigos 29, ambos do Código Penal (FATO 04).

4.3. Da frustração do caráter competitivo do processo licitatório relativo ao Contrato no 20/2021 (Pantanal Gestão e Tecnologia) (FATO 05).

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que, os denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA, KAROLINE QUATTI MOURA, MARCELO QUATTI MOURA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, no ano de 2021, agindo de forma livre, consciente e voluntária, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios e identidade de propósitos criminosos, fraudaram, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo que resultou no Contrato no 20/2021 firmado com a empresa PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA, consistente em apresentarem no âmbito do Processo de Adesão no 032/2021 orçamentos das pessoas jurídicas Pontual Com. Serv. Terceirizações Ltda e K. Q. Moura, utilizando-se, portanto, de pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo empresarial.

De acordo com os elementos constantes no Caderno Investigativo, e devidamente delineados no item “1” da presente peça acusatória, a pessoa jurídica PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA pertence à denunciada Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição, companheira do líder da organização criminosa. Outrossim, a empresa K. Q. MOURA possui como sócia a denunciada Karoline Quatti Moura Moschini, além de ser diretamente administrada pelo seu irmão, o denunciado Marcelo Quatti Moura, que há muito tempo mantém negócios escusos com a figura central da ORCRIM, Edézio Correa. Por fim, descortinou-se que a pessoa jurídica PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA possui como sócio o denunciado Roger Correa da Silva e também já teve em seu quadro de sócios o denunciado Waldemar Gil Correa Barros, ambos sobrinhos do líder da organização criminosa. Aliás, restou devidamente comprovado que o denunciado Edézio Correa é o proprietário de fato da referida empresa e, naturalmente, está à frente de todos os certames licitatórios nos quais o grupo criminoso participa.

Ademais, conforme se depreende do feito, a denunciada MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, aproveitando-se de suas funções, formalizou a contratação mediante a pactuação do Contrato no 20/2021, firmado entre o Município de Barão de Melgaço e a empresa Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda, e, assim, garantiu as relações ilícitas entre o grupo criminoso e a aludida municipalidade.

Resta claro, então, que denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA, KAROLINE QUATTI MOURA, MARCELO QUATTI MOURA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA fraudaram, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do Processo de Adesão no 032/2021 que resultou no Contrato no 20/2021 entre o Município de Barão de Melgaço/MT e a empresa Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda, estando incursos no artigo 337-F, c.c artigos 29, ambos do Código Penal (FATO 05).

4.4. Da frustração do caráter competitivo do processo licitatório relativo ao Contrato no 49/2022 (Pantanal Gestão e Tecnologia) (FATO 06).

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que, os denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, no ano de 2022, agindo de forma livre, consciente e voluntária, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios e identidade de propósitos criminosos, fraudaram, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo que resultou no Contrato no 49/2022 firmado com a empresa PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA, consistente em apresentarem no âmbito do Processo de Adesão no 72/2022 propostas de orçamento das empresas Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda e Pontual Com. Serv Terceirizações Ltda, utilizando-se, portanto, de pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo empresarial.

De acordo com os elementos constantes no Caderno Investigativo, e devidamente delineados no item “1” da presente peça acusatória, a pessoa jurídica PONTUAL COM. SERV TERCEIRIZAÇÕES LTDA pertence à denunciada Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição, companheira do líder da organização criminosa. Outrossim, descortinou-se que a empresa PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA possui como sócio o denunciado Roger Correa da Silva e também já teve em seu quadro de sócios o denunciado Waldemar Gil Correa Barros, ambos sobrinhos do líder da organização criminosa. Aliás, restou devidamente comprovado que o denunciado Edézio Correa é o proprietário de fato da referida pessoa jurídica e, naturalmente, está à frente de todos os certames licitatórios nos quais o grupo criminoso participa.

Ademais, conforme se depreende do feito, a denunciada MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, aproveitando-se de suas funções, formalizou a contratação mediante a pactuação do Contrato no 49/2022, firmado entre o Município de Barão de Melgaço e a empresa Pantanal Gestão e Tecnologia, e, assim, garantiu as relações ilícitas entre o grupo criminoso e a aludida municipalidade.

Resta claro, então, que denunciados EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA, JANIO CORREA DA SILVA e MARGARETH GONÇALVES DA SILVA fraudaram, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do Processo de Adesão no 72/2022 que resultou no Contrato no 49/2022 entre o Município de Barão de Melgaço/MT e a empresa Pantanal Gestão e Tecnologia, estando incursos no artigo 337-F, c.c artigos 29, ambos do Código Penal (FATO 06).

3. DO CRIME DE RESPONSABILIDADE (FATO 07)

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que, a denunciada MARGARETH GONÇALVES DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, desviou rendas públicas em proveito dos membros da organização criminosa EDÉZIO CORREA, TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO, ROGER CORREA DA SILVA, WALDEMAR GIL CORREA BARROS, ELEIDE MARIA CORREA e JANIO CORREA DA SILVA, bem como de KAROLINE QUATTI MOURA e MARCELO QUATTI MOURA, consistentes no valor de, pelo menos (há necessidade de continuidade das investigações), R$ 174.292,95 (cento e setenta e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), montante este pertencente ao Município de Barão de Melgaço/MT, ao aproveitar de suas funções para formalizar a pactuação dos Contratos no 11/2021, 115/2022 e 26/2024, firmados entre o Município de Barão de Melgaço e a empresa Centro América Frotas, e dos Contratos no 20/2021 e 49/2022, ajustados entre a mesma municipalidade e a pessoa jurídica Pantanal Gestão e Tecnologia, estando incursa no artigo 1o, I, do Decreto-lei no 201/1967 (FATO 7).

Como se viu, com o intuito de averiguar possível sobrepreço nos contratos firmados entre o Município de Barão de Melgaço/MT e a empresa Centro América Frotas, foi confeccionado o Relatório Técnico n° 1817/2024 pelo Centro de Apoio Técnico deste órgão ministerial que, no tocante ao Contrato n° 011/2021, constatou que os combustíveis foram pagos por um preço acima do Preço Médio publicado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, totalizando um sobrepreço de R$ 48.579,34 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Ademais, de acordo com o relatório, “considerando que a vigência do Contrato no 011/2021 findou-se em 26/04/2022, e que no relatório apresentado pela empresa constam aquisições de combustíveis realizadas após 26/04/2022, entende-se que houve um aditivo ao referido contrato. Assim o montante identificado para o possível aditivo é de R$ 1.278.515,09 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e nove centavos” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Neste caminho, “confrontando-se os preços de aquisições do relatório Gerencial de Fechamento (analítico) apresentado pela empresa Centro América Frotas com os Preço Médio Revenda publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, sendo considerados os valores semanais divulgados, foi identificando aquisições com 39,80% acima do preço médio” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Desse modo, “apurou-se o montante de R$ 120.196,62 (cento e vinte mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), pago nos combustíveis adquiridos com preços acima do Preço Médio Revenda publicado pela ANP, no período de 27/04/2022 a 16/11/2022, período este entre o fim vigência do contrato no 011/2021 (26/04/2022) e início do contrato 115/2022 (16/11/2022)” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Ademais, de acordo com o mesmo documento, no tocante ao Contrato n° 115/2022, a análise parcial permitiu constatar “o montante de R$ 5.516,93 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), pago nos combustíveis adquiridos com preços acima do Preço Médio Revenda publicado pela ANP, no período de 16/11/2022 a 28/11/2022, este de início do contrato 115/2022 (16/11/2022)” (Num. 254107188 - Pág. 12 a Num. 254107188 - Pág. 30 do Inquérito Policial).

Eis a tabela final dos valores pagos indevidamente (...).

Nessa toada, as diligências empreendidas no Inquérito Policial n° 007/2024 revelaram a existência e o efetivo funcionamento de uma organização criminosa com a finalidade precípua de desviar recursos públicos mediante fraudes à licitações, causando um prejuízo apurado até o momento (há necessidade de continuidade das investigações) de pelo menos R$ 174.292,95 (cento e setenta e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), valor este desviado do Município de Barão de Melgaço/MT.

Verifica-se, portanto, que a prática das condutas criminosas narradas nos FATOS 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 ficaram sobejamente demonstradas nos autos pelos elementos de informação colhidos a partir dos documentos produzidos durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial no 007/2024, elementos esses que serão corroborados pelas demais provas produzidas após o recebimento da denúncia e no decorrer da instrução processual penal, por meio do contraditório e da ampla defesa
(...)”

Estabelecido esse panorama, a denunciada
Margareth Gonçalves da Silva
suscita
preliminar de inépcia da denúncia
, por compreender que a peça ministerial não descreveria o
modus operandi
da conduta, tampouco conteria a individualização das condutas atribuídas à denunciada.

A preliminar deve ser rejeitada.

Em seu art. 41, o Código de Processo Penal estabelece que a denúncia ou queixa deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Essas exigências, que buscam evitar arbitrariedades, impedir investidas estatais temerárias e assegurar ao denunciado ciência clara e objetiva da imputação, encontram fundamento constitucional nos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.

A temática é objeto de estudo da doutrina:

“
As exigências relativas à exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias atendem à necessidade de se permitir, desde logo, o exercício da ampla defesa. Conhecendo com precisão todos os limites da imputação, poderá o acusado a ela se contrapor o mais amplamente possível, desde, então, a delimitação temática da peça acusatória, em que se irá fixar o conteúdo da questão penal. Mas, de outro lado, a correta delimitação temática, ou imputação do fato, presta-se, também, a viabilizar a própria aplicação da lei penal, na medida em que permite ao órgão jurisdicional dar ao fato narrado na acusação a justa e adequada correspondência normativa, isto é, valendo-nos de linguagem chiovendiana, dizer a vontade concreta da lei (subsunção do fato imputado à norma penal prevista no ordenamento)
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 10a edição, Editora Lumen Juris, 2008).

É interessante frisar que, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a denúncia prescinde de atribuição pormenorizada e exaustiva da conduta de cada denunciado, bastando a demonstração do nexo causal entre os agentes e a ação ou omissão criminosa supostamente praticada.

Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
Ademais, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. No que diz respeito especificamente à aduzida ausência de individualização da conduta (denúncia genérica), é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos crimes societários e nos de autoria coletiva, como é a hipótese dos autos, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações individuais imputadas aos denunciados, demonstra a ligação entre a sua conduta e o fato delitivo, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório
” (AgRg no AREsp 2.818.878/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 19.3.2025).

No caso concreto, observa-se que a peça acusatória atende à fórmula legal, pois contém a exposição de fatos típicos, de forma clara e inteligível, a identificação dos denunciados e a classificação jurídica das imputações.

A denúncia também delimita satisfatoriamente os meios e modos dos crimes, seus desdobramentos, os elementos de convicção que demonstrariam a materialidade e a autoria das infrações e individualiza, tanto quanto possível, a participação de cada um dos denunciados.

De modo geral, a peça de ingresso atribui aos denunciados práticas criminosas que teriam ocorrido em meio a contratações públicas realizadas pelo Município de Barão de Melgaço, mediante simulação de concorrência em processos licitatórios, apresentação de orçamentos fictícios por empresas participantes do mesmo grupo familiar e desvio de recursos públicos.

Assim, porque demonstrado que a denúncia individualiza minimamente a conduta de cada agente, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, inc. LV), é defeso acolher a tese de inépcia da exordial acusatória.

Isto posto,
rejeito
a preliminar arguida por
Margareth Gonçalves da Silva
.

Superado esse obstáculo, convém salientar que da leitura da denúncia – limite de aprofundamento do órgão julgador neste momento processual – não se extrai de maneira flagrante quaisquer causas excludentes da ilicitude, da tipicidade e/ou dirimentes da culpabilidade, tampouco eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que impede que a declaração de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Dito isso, para além dos requisitos de natureza formal, é certo que a denúncia deve estar lastreada em prova da existência da infração e indícios de autoria, ou seja, deve haver justa causa para a
persecuitio criminis.

Na espécie, a prova da existência dos delitos é extraída, em grande medida, dos relatórios técnicos elaborados no curso das investigações, que contêm a análise pormenorizada dos procedimentos licitatórios, seus correlatos contratos e os pagamentos realizados.

De igual modo, o caderno informativo também conta com indícios da autoria criminosa – ao menos com relação a uma
parte
dos denunciados.

Em apertada síntese, os elementos constantes dos autos apontam que os delitos teriam sido cometidos no contexto da contratação de serviços de gestão e abastecimento da frota de veículos do Município de Barão de Melgaço, com simulação de concorrência em processos licitatórios e práticas de sobrepreço.

Segundo os informativos, o esquema criminoso seria liderado pelo denunciado
Edézio Corrêa
e operacionalizado por meio das empresas Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA., Centro América Frotas LTDA., Pantanal Gestão Tecnologia LTDA. e Pontual Com. Serv. Terceirizações LTDA., cujos sócios formais são familiares ou pessoas próximas a ele.

Os dados investigatórios também mapeiam as ligações entre os denunciados, demonstrando que
Edézio Corrêa
é irmão da denunciada
Eleide Maria Corrêa
, tio dos denunciados
Waldemar Gil Correa Barros
,
Roger Correa da Silva
e
Jânio Correa da Silva
e companheiro da denunciada
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
.

Igualmente pormenorizam que: (
i
) a denunciada
Eleide Maria Corrêa
é sócia da

Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA.; (
ii
) o denunciado
Jânio Correa da Silva
é sócio da

Centro América Frotas LTDA.; (
iii
) o denunciado
Waldemar Gil Correa Barros
figurou como sócio da Pantanal Gestão Tecnologia LTDA. entre 2020 e 2023, as quotas sociais foram integralmente transferidas para seu primo e também denunciado
Roger Correa da Silva
; (
iv
) a denunciada
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
é sócia da Pontual Com. Serv. Terceirizações LTDA.

Outrossim, detalham que a denunciada
Karoline Quatti Moura Moschini
é sócia da empresa

K.Q. Moura, cujo administrador de fato é seu irmão, o denunciado
Marcelo Quatti Moura
.

A seguir, os elementos indiciários indicam a utilização de orçamentos fictícios apresentados por empresas do mesmo grupo familiar para a formação do preço de referência, caracterizando a prática fraudulenta denominada “coelho” ou “kamikaze”, em que empresas que, desde o início não têm a intenção de contratar, apresentam propostas de valores elevados apenas para conferir aparência de legalidade ao procedimento licitatório.

Ademais, registram que os processos licitatórios que redundaram na celebração dos Contratos n. 42/2020, 11/2021, 115/2022 e 26/2024 com a
Centro América Frotas LTDA.
e dos Contratos n. 20/2021, 49/2022 e 122/2022 com a
Pantanal Gestão Tecnologia LTDA.
teriam contado com orçamentos de referência artificiais, apresentados pelo mesmo grupo familiar para a formação do preço de referência, e com a participação de empresa “coelho”, para forjar vantajosidade e direcionar as contratações.

Consoante informado pelo Ministério Público, as contratações ilícitas teriam causado um prejuízo mínimo de R$ 174.292,95 aos cofres municipais.

Os elementos de investigação igualmente identificam pregões presenciais realizados com participante único, a despeito de a sede da empresa situar-se a centenas de quilômetros do local do certame, o que revelaria a ausência de efetiva competitividade nos procedimentos.

O trabalho investigativo também aponta para orçamentos apresentados com as mesmas formatações, os mesmos conteúdos e as mesmas posições de escrita, o que evidenciaria a sua elaboração por uma mesma pessoa, além de anotar que alguns deles foram apresentados antes de o próprio Município de Barão de Melgaço dar início ao processo licitatório.

Por fim, os dados preliminares assinalam que nos supostos endereços das empresas investigadas não foram encontradas estruturas físicas ou operacionais condizentes com a prestação dos serviços ofertados.

Por sua vez, os indícios de autoria em relação à denunciada
Margareth Gonçalves da Silva
, Prefeita do Município de Barão de Melgaço, emergem robustos do conjunto investigatório.

Na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal, a denunciada é a ordenadora de despesas da municipalidade e responsável pela homologação dos procedimentos licitatórios.

Os contratos celebrados ao longo de quatro anos com Centro América Frotas LTDA. e Pantanal Gestão e Tecnologia LTDA., que totalizam mais de R$ 35 milhões, foram formalizados sob sua gestão e com a sua expressa anuência, materializada nas homologações dos certames e nas assinaturas dos instrumentos contratuais.

A investigação revela que denunciada celebrou múltiplos e sucessivos contratos com o mesmo objeto (gestão de frotas e fornecimento de combustíveis) e com as mesmas empresas do mesmo grupo familiar, sem qualquer justificativa plausível para a ausência de diversificação de fornecedores.

Teoricamente, o padrão de contratação repetitiva com o mesmo grupo empresarial, em valores milionários e por anos consecutivos, não pode ser atribuído a mera coincidência ou desconhecimento.

Destaca-se que os pagamentos realizados pelo Município contemplaram valores de até 39,80% acima do preço médio publicado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em manifesta afronta às cláusulas contratuais que previam o reajuste com base em índices oficiais.

Para além disso, a ausência de fiscalização quanto à regularidade dos preços praticados e a autorização de pagamentos sensivelmente superiores ao mercado evidenciam, ao menos em tese, a aquiescência da gestora com o esquema fraudulento.

Em seu interrogatório, a própria denunciada admitiu conhecer o denunciado
Edézio Corrêa
, ao afirmar que quando esteve na sede da Centro América LTDA., em Cuiabá, tratou de dívidas do Município diretamente com ele, que se apresentou como o representante da empresa.

A circunstância é reveladora: embora o denunciado
Edézio Corrêa
não figure formalmente como sócio da empresa
Centro América Frotas LTDA.
ou de qualquer outra descrita na denúncia, a própria denunciada reconhece que ele se apresentou como seu representante em reunião para tratar de assuntos financeiros envolvendo os contratos públicos.

Apesar de a denunciada sustentar, na defesa escrita, que sua participação teria se limitado a homologar procedimentos licitatórios previamente instruídos com pareceres técnicos favoráveis, não se pode fechar os olhos aos valores vultuosos das contratações, em especial por se tratar de pequeno município, bem como aos indícios de que ela teria ciência de que as licitantes pertencem a um mesmo grupo familiar ou eram comandadas por uma única pessoa.

Da mesma forma, chama a atenção que nenhuma providência fiscalizatória foi tomada ao longo dos quatro anos de vigência dos contratos, o que sugere, em tese, prévia e/ou contemporânea aquiescência da denunciada ao esquema fraudulento.

Por derradeiro, quanto à tese de que não haveria demonstração do
dolo
da conduta, isto é, da consciência e vontade de realizar o tipo objetivo, é certo que, além de esta
não
ser a etapa processual para se discutir o
animus
do sujeito ativo, o próprio contexto da prática dos atos ilícitos autoriza, neste momento de mera admissibilidade da acusação, a conclusão de que a denunciada,
a priori
, sabia e anuiu com o esquema fraudulento de licitações.

Não se está, aqui, a dizer que os autos contam com provas irrefutáveis e cabais do envolvimento ilícito da denunciada. Não, apenas a afirmar a existência de indicativos mínimos e suficientes de que ela teria contribuído para os ilícitos narrados pelo Ministério Público, o que é suficiente para autorizar o recebimento da denúncia em seu desfavor.

Prosseguindo, as investigações revelam que o denunciado
Edézio Corrêa
seria o gestor de fato e a figura central do grupo criminoso constituído para fraudar licitações públicas e obter vantagens indevidas mediante desvio de recursos públicos.

Os elementos indiciários que pesam contra ele são múltiplos e convergentes.

Em primeiro lugar, os demais denunciados ligados a ele por relação familiar ou marital reconhecem, na defesa escrita, que o denunciado é o gestor de fato das empresas Centro América Frotas LTDA., Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA., Pantanal Gestão Tecnologia LTDA. e Pontual Com. Serv. Terceirizações LTDA.

A admissão, feita pela própria defesa, constitui elemento probatório de primeira grandeza, pois demonstra que o denunciado, embora não figure formalmente como sócio de todas as empresas, exerceria poder de comando e gestão sobre elas.

Em segundo lugar, nos registros do sistema “Registro.br”, responsável pelo cadastro de domínios de internet no Brasil, o denunciado
Edézio Corrêa
consta como responsável técnico e administrativo pelos sítios eletrônicos daquelas empresas, o que reforçaria a tese acusatória de que ele centraliza o controle das operações das empresas que formalmente são integradas por outros sócios.

Em diligência investigativa, foi identificado que o telefone 65 99609-4548, informado como contato da empresa Pantanal Gestão Tecnologia LTDA. em boletim de ocorrência registrado perante a Polícia Civil, corresponde à chave PIX cadastrada em nome de
Edézio Corrêa
.

A vinculação entre o número de telefone da empresa e a conta bancária pessoal do denunciado evidenciaria a confusão patrimonial e operacional entre as pessoas jurídicas e seu gestor de fato.

O interrogatório do denunciado
Marcelo Quatti Moura
confirma a posição destaque e de gestor de fato de
Edézio Corrêa
.

Em suas declarações, o denunciado
Marcelo Quatti Moura asseverou
que
Edézio Corrêa
é o “
proprietário da empresa SAGA
” – cuja sócia formal é a denunciada
Eleide Maria Corrêa
–, e que contratou a empresa dele porque ela era a única que possuía o sistema necessário para que a empresa administrada pelo declarante, K.Q. Moura, cumprisse os contratos celebrados os órgãos públicos.

Essas afirmações sugerem que, mesmo quando as empresas ligadas ao denunciado
Edézio Corrêa
se sagravam vencedoras dos certames, ele angariava lucros ao disponibilizar às contratadas o serviço de que só dispunham as empresas que ele comandava.

Conforme já mencionado, a própria denunciada
Margareth Gonçalves da Silva
, em seu depoimento, revelou que, ao dirigir-se à empresa Centro América LTDA., em Cuiabá, para tratar de dívidas do Município, foi apresentada a “
Edézio como sendo o representante da empresa
”.

A informação é especialmente reveladora, pois, conquanto a empresa Centro América Frotas LTDA. tenha como sócio formal o denunciado
Jânio Corrêa da Silva
, sobrinho de
Edézio Corrêa
, era
Edézio Corrêa
quem se apresentava ao Paço Municipal e agia como sócio da empresa.

Por fim, registre-se que
Edézio Corrêa
já foi denunciado anteriormente nos autos da denominada “Operação Sodoma”, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso, e identificado como “
administrador e proprietário de fato da empresa SAGA
”.

O padrão de atuação, consistente na utilização de interpostas pessoas (familiares e companheira) como sócias formais de empresas das quais é o verdadeiro controlador, repete-se em ambas as investigações, revelando um
modus operandi
aparentemente consolidado e suficiente para demonstrar a existência de justa causa, autorizadora do recebimento da denúncia em seu desfavor.

De todo modo, as teses defensivas suscitadas nas respostas escritas – ausência de dolo, similaridade técnica dos orçamentos, falsificação de documentos – serão enfrentadas em momento oportuno, no curso da instrução processual, quando então poder-se-á aferir, com a devida profundidade e sob o crivo do contraditório, a veracidade das alegações e a eventual responsabilidade penal dos denunciados.

Ainda sob essa perspectiva, registre-se que não há falar-se em afronta ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, inc. LVII), tendo em vista que questões importantes, inúmeras vezes, somente são desvendadas durante a
persecutio criminis in judicium
, até mesmo em favor dos próprios denunciados.

Dando continuidade ao exame da peça acusatória, é firme a orientação de que a mera condição de sócio ou proprietário de empresa não constitui elemento suficiente, por si só, para a deflagração da
persecutio criminis
por ilícitos perpetrados no contexto empresarial, afigurando-se indispensável que existam indicadores mínimos de nexo entre o sócio e o fato criminoso.

Em razão da sua relevância para a compreensão do debate, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A ação penal foi instaurada por denúncia que imputa aos agravantes, na condição de proprietário e diretor de empresa de publicidade, participação na fraude à licitação supostamente direcionada para contratação de agência e subcontratação de serviços, sem descrição de condutas individualizadas, nexo causal ou ajuste prévio com os demais denunciados (fls. 102/138 e 109/125). 2. Apesar de a inicial acusatória colocar os ora agravantes, responsáveis pela empresa que prestava serviços de publicidade e propaganda para o então Prefeito Municipal de Sorocaba/SP, como comparsas da fraude à licitação e contratação ilegal, supostamente realizada por este, não se observa a descrição de nenhuma conduta realizada por eles direcionada ao êxito da empreitada criminosa, tampouco o nexo causal entre eventual conduta praticada por eles e o crime imputado. 3. Verifica-se ainda da denúncia a ausência de demonstração do ajuste prévio dos ora agravantes com os demais acusados, circunstância que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessas conclusões verifica-se que a denúncia se encontra, em relação aos acusados, maculada pela atribuição de responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico vigente. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos crimes societários, ainda que a denúncia prescinda de atribuição detalhada da ação ou da omissão delituosa de cada agente, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a posição do sócio na empresa e a prática delitiva por ele supostamente perpetrada, de modo a possibilitar o exercício amplo da defesa" (HC n. 291.623/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019). 5. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o simples fato de os pacientes serem sócios-proprietários da empresa não autoriza a instauração de processo criminal por delitos praticados no âmbito da pessoa jurídica, se não restar comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no decorrer da ação penal, o liame entre o fato delituoso e o seu proceder. A acusação deve correlacionar com o mínimo de concretude o fato delituoso com a atividade do acusado, não sendo suficiente a condição de sócio da empresa, sob pena de responsabilização objetiva. (HC n. 416.625/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1o/3/2019). 6. Estando configuradas, de plano, a ausência de justa causa e a inépcia da denúncia, é cabível o trancamento da ação penal em relação aos agravantes, sem prejuízo de oferecimento de nova peça acusatória que observe o art. 41 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de trancar a ação penal em desfavor dos agravantes, sem prejuízo de que nova denúncia seja oferecida, sanando-se os vícios apontados
” (AgRg no RHC 184.352/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Relator para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 26.11.2025).

No caso concreto, os elementos informativos que instruem a denúncia não refletem indícios suficientes da autoria criminosa imputada aos denunciados
Eleide Maria Corrêa
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Roger Correa da Silva
,
Jânio Correa da Silva
e
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
e aos irmãos
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
.

Muito embora estes denunciados

figurem nos registros públicos como integrantes do quadro societário das empresas participantes ou vencedoras dos processos licitatórios que redundaram nas contratações discutidas, a conclusão da investigação não revelou elementos mínimos de que eles porventura anuíram expressa e dolosamente com as infrações perpetradas, em tese, pelos denunciados
Margareth Gonçalves da Silva
e
Edézio Corrêa
.

Vale frisar que, quando da instauração da investigação policial, os elementos informativos apresentados pelo Ministério Público justificaram o deferimento de medidas cautelares pessoais e patrimoniais, os quais, todavia, foram infirmados pela colaboração premiada do denunciado
Edézio Corrêa.

É dizer, o deslinde do caderno informativo não evidenciou vinculação mínima dos denunciados
Eleide Maria Corrêa
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Roger Correa da Silva
,
Jânio Correa da Silva
,
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
,
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
às fraudes licitatórias e aos desvios de recursos públicos narrados na denúncia.

Nesse sentido, importa destacar que o denunciado
Edézio Corrêa
, em manifestação formalizada em acordo de colaboração premiada regularmente homologado por este relator, reconheceu de modo expresso que seus familiares, conquanto formalmente vinculados às empresas investigadas,
não participaram, de qualquer modo, da estrutura ou das decisões que ele tomava nos procedimentos licitatórios.

Daí a compreensão de que os familiares e a companheira de
Edézio Corrêa
foram alçados à condição de meros sócios formais ou representantes legais apenas para conferir aparência de legitimidade às empresas utilizadas nas contratações,

sem, contudo, exercerem qualquer atividade de gestão, deliberação ou domínio funcional dos fatos
.

A colaboração premiada celebrada pelo
denunciado
Edézio Corrêa
e o Ministério Púbico, a quem compete, diga-se, a condução da investigação, é clara ao eximir os parentes do denunciado dos crimes atribuídos neste feito. Esmiuçando, o denunciado assevera que a administração fática das empresas era exclusivamente sua, enquanto os familiares – sem vinculação subjetiva – apenas permitiram que seus nomes fossem incluídos em contratos sociais e eventualmente em documentos de interesse da empresa.

Além da colaboração premiada, a análise dos autos coaduna com a versão do colaborador aceitada pelo Ministério Público, na medida em que, embora se verifique a assinatura dos parentes em diversos documentos das empresas, não há quaisquer elementos indiciários de que tivessem consciência sobre a atuação criminosa supostamente perpetrada por denunciado
Edézio Corrêa.

Neste ponto, como dito anteriormente, as medidas cautelares deferidas no início da persecução se basearam na vinculação
objetiva
dos parentes nos crimes em apuração, porém, com a evolução da investigação criminal, descortinou-se a ausência de elemento
subjetivo
mínimo capaz de fundamentar o recebimento da denúncia.

Reforçam esse cenário as declarações da denunciada
Eleide Maria Corrêa
na fase investigativa, em que ela garantiu que seu irmão, o denunciado
Edézio Corrêa
, seria o único encarregado de gerir financeira e comercialmente todas as empresas constituídas em nome dela e dos demais familiares.

Na mesma linha, a denunciada
Karoline Quatti Moura Moschini
, ao ser ouvida na sede da autoridade policial, referendou a posição do
denunciado
Edézio Corrêa
como gestor de fato da Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA., “
única empresa que possui software de gerenciamento em todo o Estado
”.

Do mesmo modo, não se ignora que os irmãos
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
formam um núcleo familiar distinto e alheio ao de
Edézio Corrêa
, no entanto, assim como em relação aos familiares e à companheira deste, os autos estão despidos de indicativos suficientes de que eles anuíram com as práticas criminosas.

A conduta dos irmãos, segundo o Ministério Público, teria consistido em apresentar, por meio da empresa K.Q. Moura, orçamentos com valores superiores àqueles constantes dos orçamentos propostos pelas empresas ligadas a denunciado
Edézio Corrêa
, forjando o caráter competitivo das licitações.

Todavia, não há dados indiciários mínimos de que os dois irmãos tenham elaborado, determinado a elaboração ou tido ciência da eventual utilização indevida dos documentos atribuídos à empresa K.Q. Moura.

Ao revés, a denunciada
Karoline Quatti Moura Moschini
afirmou, na fase policial, não reconhecer os orçamentos que teriam sido apresentados em nome de sua empresa, insistindo que a assinatura aposta nos documentos não lhe pertenceria e que o timbre ali constante sequer corresponderia ao utilizado pela K.Q. Moura à época dos fatos.

As declarações geram dúvida objetiva acerca da própria autenticidade dos documentos que embasam a imputação ministerial, o que poderia facilmente ter sido sanado pela acusação antes do oferecimento de denúncia, mediante realização de perícia grafotécnica. Todavia, não se fez.

Ainda de acordo com o órgão acusatório, a denunciada
Karoline Quatti Moura Moschini
e a

empresa K.Q. Moura, de que ela é sócia, teriam realizado transferências bancárias em prol da Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA., o que demonstraria o conluio dos irmãos com a prática criminosa engendrada por
Edézio Corrêa
.

De fato, os relatórios de informação financeira juntados nos autos assinalam as reiteradas transferências.

Os denunciados
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
não negam as referidas transferências, mas defendem – e comprovam – que elas ocorreram em decorrência do contrato de licenciamento firmado com a Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA., o que lhes garantia utilizar, mediante licenciamento remunerado, o software imprescindível para que a K.Q. Moura prestasse serviços à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Os documentos que acompanham a peça defensiva endossam essas alegações e apontam que, de fato, ao tempo das transferências bancárias, a empresa K.Q. Moura mantinha contratos cuja execução demandava, em tese, software de que apenas a Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA. dispunha (id. 270350865 a 270350888).

No mesmo sentido, vale conferir os significativos esclarecimentos prestados por
Edézio Corrêa
nos anexo III da colaboração premiada ajustada com o Ministério Público:

“
Explicou que a sua relação com a empresa K Q MOURA era estritamente comercial, pois a empresa possuía um contrato de fornecimento de combustível com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), operação que, até então, era realizada por meio de requisições em papel. Contudo em dado momento o Ministério Público Estadual recomendou a ALMT que as aquisições de combustível passassem a ser feitas por meio de um Sistema de Controle de Gestão de Frotas. Como a empresa K Q MOURA não possuía um sistema próprio, foi procurado por MARCELO QUATTI MOURA para que disponibilizasse o uso de controle automatizado de combustíveis que já era utilizado por suas outras três empresas, sendo elas Saga, Centro América e Pantanal. A partir desse momento, a empresa K Q MOURA passou a utilizar o sistema fornecido pelo declarante, que cobrou pela licença de uso 2% do faturamento mensal, o que corresponde à um valor aproximado de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), num período de 24 meses, referente ao serviço pelo uso do software. Houve transferências de aproximadamente seis milhões de reais que recebeu da KQ MORA para que a empresa do declarante repassasse diretamente para os postos de combustíveis que abasteciam no contrato KQ MOURA. Esse valor não tem relação com os R$ 330.000,00 já que este valor foi o cobrado pelo uso do software e o valor restante aos pagamentos aos postos pelos combustíveis
”.

Em tempo, anote-se que, embora tenham sido deferidas, a requerimento do Ministério Público, medidas cautelares de significativa gravidade – como buscas e apreensões e prisões temporárias –, o órgão acusatório não apresentou qualquer elemento novo ou o resultado dessas diligências, que corroborassem as imputações iniciais.

Daí a conclusão de que a inércia ministerial e o teor da colaboração premiada fragilizam as premissas originalmente assentadas quanto à existência de indícios da autoria criminosa em relação a
Eleide Maria Corrêa
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Roger Correa da Silva
,
Jânio Correa da Silva
,
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
e aos irmãos
Karoline Quatti Moura Moschini
e
Marcelo Quatti Moura
.

Assim, à míngua de indícios individualizados e minimamente consistentes, é temerário admitir a acusação também em relação àqueles setes denunciados – sem prejuízo de que nova denúncia seja oferecida, caso surjam outros elementos indiciários.

Finalmente, anote-se que o não recebimento da denúncia contra os denunciados
Eleide Maria Corrêa
,
Waldemar Gil Correa Barros
,
Roger Correa da Silva
,
Jânio Correa da Silva
e
Tayla Beatriz Silva Bueno Conceição
implica o afastamento da imputação ao denunciado
Edézio Corrêa
do crime de constituição e integração de organização (Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
), já que não atingido o número mínimo de agentes (quatro) para configurar, em tese, a figura típica.

Isto posto, c
om fundamento no art. 6o,
caput
, da Lei n. 8.038/90,
diante da inexistência das hipóteses autorizadoras da rejeição da inicial acusatória, e por haver justa causa para a deflagração da ação penal, afasto a preliminar de inépcia e
recebo
a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra
MARGARETH GONÇALVES DA SILVA
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 337-L, inc. V, do CP (Fatos 02 e 03); art. 337-F do CP (Fatos 04, 05 e 06); e art. 1o, inc. I, do Decreto-Lei n. 201/67 (Fato 07), e
EDÉZIO CORRÊA
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 337-L, inc. V, do CP (Fatos 02 e 03); e art. 337-F do CP (Fatos 04, 05 e 06).

Norteado pelo art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia proposta pelo Ministério Público contra
ELEIDE MARIA CORRÊA
,
WALDEMAR GIL CORREA BARROS
,
ROGER CORREA DA SILVA
,
JÂNIO CORREA DA SILVA
,
TAYLA BEATRIZ SILVA BUENO CONCEIÇÃO
,
KAROLINE QUATTI MOURA MOSCHINI
e
MARCELO QUATTI MOURA
.

Finalmente, promova-se a evolução da classe processual para ação penal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026